Tribunal: TJMT
Processo: 1024634-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024634-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZABEL DA SILVA - CPF: 078.512.861-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratação não autorizada de seguro. Restituição em dobro. Ausência de dano moral indenizável. Honorários advocatícios mantidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da contratação de seguro e condenou os réus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com juros e correção. No entanto, não acolheu o pedido de danos morais e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, divididos entre as partes.

II. Questões em discussão

2. As questões em debate consistem em:

(i) saber se os descontos indevidos configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de lesão significativa;

(ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% e a inversão do ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não há reparo quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, pois a sentença já acolheu tal pedido.

4. Quanto ao pedido de danos morais, prevalece o entendimento de que o simples desconto indevido não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se comprovação de prejuízo relevante, conforme precedentes do STJ. No caso, a autora não apresentou provas de dano extrapatrimonial significativo.

5. Sobre os honorários advocatícios, a fixação de 10% está em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo, o tempo despendido e a complexidade moderada do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"O desconto indevido em conta corrente, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial significativa."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1739781/SP; AgInt no AREsp 1833432/MS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ELIZABEL DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1024634-05.2021.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, “
para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente desde Janeiro de 2020, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso
”
.
Diante da sucumbência recíproca, a r. sentença ainda condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), restando suspensa a exigibilidade com relação à autora, frente a concessão da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 229944429).

A apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente sua ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que a decisão de primeira instância foi injusta ao não reconhecer integralmente seus pedidos e fixar honorários advocatícios em valor insuficiente.

Alega que apesar de o juízo a quo ter reconhecido a inexistência de contratação válida, não concedeu a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e que a apelada agiu com má-fé ao realizar descontos unilaterais em sua conta corrente, uma vez que não apresentou contrato ou qualquer prova que justificasse os débitos. Segundo a apelante, essa conduta viola o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura a restituição em dobro dos valores pagos quando não há engano justificável. Assim, insiste na aplicação dessa norma, afirmando que não há justificativa plausível para os descontos realizados pela apelada.

A apelante também manifesta sua inconformidade com a falta de condenação por danos morais, argumentando que os descontos indevidos e fraudulentos ultrapassaram o limite dos meros aborrecimentos cotidianos, causando desgaste emocional, frustração e transtornos que configuram dano moral
in re ipsa
. Ressalta que a indenização por dano moral deve cumprir funções compensatória, punitiva e preventiva: além de atenuar os danos sofridos, a condenação deve servir como advertência para impedir que a apelada ou outros agentes repitam condutas semelhantes.

No que se refere aos honorários advocatícios, a apelante alega que a sentença foi injusta ao fixá-los em 10% do valor atualizado da causa, dividindo o pagamento entre ambas as partes. Ainda, argumenta que, por terem caráter alimentar e serem direito do advogado, os honorários devem ser majorados para 20% do valor da causa. Além disso, requer a inversão do ônus da sucumbência, pedindo que a parte apelada, caso vencida, arque integralmente com os honorários advocatícios.

A ré/apelada contrarrazões junto ao Id. nº 2299444438, dando pontual combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais
, proposta por
Elizabel da Silva
contra o
Banco Bradesco S.A.
e a
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
. A autora alegou que valores referentes a um seguro, chamado "PAGTO COBRANÇA ZURICH SEGUROS", vinham sendo descontados mensalmente de sua conta desde
janeiro de 2020
sem sua autorização, totalizando
R$ 371,00
até o momento da ação. Ela solicitou o cancelamento dos débitos, a restituição em dobro (R$ 742,00) e uma indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Na contestação, a Zurich alegou que o seguro havia sido contratado corretamente e foi cancelado assim que a cliente reclamou, negando a necessidade de restituição ou indenização. O Banco Bradesco, por sua vez, afirmou que apenas processou os débitos da seguradora e não tinha responsabilidade sobre a contratação.

A r. sentença apelada
julgou parcialmente procedente o pedido, “
para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente desde Janeiro de 2020, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso
”
.
Diante da sucumbência recíproca, a r. sentença ainda condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), restando suspensa a exigibilidade com relação à autora, frente a concessão da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 229944429).

A apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente sua ação declaratória de inexistência de débito, alegando que a decisão foi injusta. Ela critica a falta de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, afirmando que a apelada agiu com má-fé ao realizar descontos sem contrato ou justificativa, violando o artigo 42 do CDC. A apelante também discorda da ausência de condenação por danos morais, argumentando que os descontos causaram transtornos significativos, caracterizando dano moral. Além disso, considera inadequada a fixação dos honorários advocatícios em 10%, pedindo sua majoração para 20% e a inversão do ônus da sucumbência, para que a apelada arque integralmente com os honorários em caso de derrota.

Quanto à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados
, verifico que não há interesse recursal, pois, a sentença recorrida já havia determinado a restituição na forma requerida pela autora/apelante.

Sobre os danos morais, também não vejo reparo ou censura a ser feito à conclusão sentencial, pois,
os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, d
e modo que a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

No caso, a presente ação declaratória e indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da causa atualizado remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença e, em obediência ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro para 15% o percentual dos honorários fixados na sentença, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3º,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024